Tribunal: TJDFT
Processo: 0754664-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0754664-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ADONES FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto JOSE ADONES FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54697357, p. 253), a qual indeferiu pedido de livramento condicional. Em sede de razões recursais (ID 54697357, pp. 261-263), a Defesa Técnica (Dr. Francisco Costa Pimentel- OAB-DF 38.938) requereu a cassação do “decisum” atacado, o refazimento do relatório da situação carcerária e a determinação de nova análise dos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do livramento condicional. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 54697357, pp. 271-273). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 54697357, p. 282). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 54845033). 2. Em consulta aos dados do processo de execução SEEU n. 0100587-38.2008.8.07.0015, verificou-se que o advogado constituído pelo recorrente requereu a desistência do recurso interposto, diante da sua prejudicialidade (mov. 273.1 e 283.1 do processo de execução). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator